Tribunal: TJMT
Processo: 1022236-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022236-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
IMPETRANTE(S): DR. LUCIANO PORTUGUES
PACIENTE(S): WELINGTON DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELINGTON DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, no incidente processual (PJE - N.U 1000694-24.2020.8.11.0048), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal culposa na direção de veículo, por não prestar socorro à vítima, e embriaguez ao volante – arts. 303, §2o, 305 e 306, todos da Lei no 9.503/1997 – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) seria aplicável o princípio da presunção de inocência.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 63733461), com documentos (IDs 63733464/63733472).
Relatos.
Em 20.10.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Juscimeira, mediante a seguinte fundamentação:
“Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que constatado o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.
Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas.
3. Por todo o exposto, indefiro o pedido formulado pela defesa do autuado, e consequentemente CONVERTO a prisão em flagrante de Welington dos Santos em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, inc. II c/c art. 312 ss, do CPP, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito– www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a constrição cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta do paciente [estava embriagado, trafegando em rodovia federal, colidiu com veículo e foragiu do local, sendo “capturado pelas testemunhas do fato”.
Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
No caso, o paciente é primário (Sistema Primus), tem endereço certo [Rua Potiguaras, 1155, Bairro Centro - Jaciara/MT], exerce profissão lícita [servente de pedreiro], conforme declaração do empregador (ID. 63733465) e não registra ações penais/inquéritos policiais em curso.
Por sua vez, os critérios objetivos e subjetivos [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos e situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II), a renda mensal declarada [aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)], o patrimônio do paciente [casa e carro próprio] e está representado por advogado particular.
Nesse quadro, afigura-se proporcional a fixação de fiança no mínimo legal, isto é, em 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), segundo entendimento do c. STJ (RHC 46.162/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.5.2014).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO